Tribunal: STF
Processo: RE 322348
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONVERSÃO DOS
 BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS, EM URV, COM BASE NA MÉDIA DO VALOR NOMINAL -
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA EXPRESSÃO "NOMINAL" CONSTANTE DO
ART. 20, I, DA LEI Nº 8.880/94 - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
           CONVERSÃO, EM URV, DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - VALIDADE

CONSTITUCIONAL DO DIPLOMA LEGISLATIVO QUE A INSTITUIU (LEI Nº
8.880/94, ART. 20, I).
          - A norma inscrita no art. 20, inciso I, da Lei nº 8.880/94
 - que
determinou a conversão, em URV, dos benefícios mantidos pela
Previdência Social, com base na média do valor nominal vigente nos
meses de novembro e dezembro de 1993 e de janeiro e fevereiro de
1994 - não transgride os postulados constitucionais da
irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários
(CF, art. 194, parágrafo único, n. IV) e da intangibilidade do
direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Precedente: RE 313.382/SC
(Pleno).
            A INTERVENÇÃO DO LEGISLADOR NA DEFINIÇÃO DO VALOR REAL DOS

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
           - A manutenção, em bases permanentes, do valor real dos
 benefícios
previdenciários tem, no próprio legislador - e neste, apenas -, o
sujeito concretizante das cláusulas fundadas no art. 194, parágrafo
único, n. IV, e no art. 201, § 4º (na redação dada pela EC 20/98),
ambos da Constituição da República, pois o reajustamento de tais
benefícios, para adequar-se à exigência constitucional de
preservação de seu quantum, deverá conformar-se aos critérios
exclusivamente definidos em lei.
            - O sistema instituído pela Lei  nº 8.880/94, ao dispor
 sobre o
reajuste quadrimestral dos benefícios mantidos pela Previdência
Social, não vulnerou a exigência de preservação do valor real de
tais benefícios, eis que a noção de valor real - por derivar da
estrita observância dos "critérios definidos em lei" (CF, art. 201,
§ 4º, in fine) - traduz conceito eminentemente normativo,
considerada a prevalência, na matéria, do princípio da reserva de lei.

O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL TRADUZ LIMITAÇÃO
AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO ESTADO.
            - A reserva de lei constitui postulado revestido de função

excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela
sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de
órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por
sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua
incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da
Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária
submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do
legislador.
           - Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo
 postulado
constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição de
legislador positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ  146/461-462 -
RTJ 153/765 - RTJ 161/739-740 - RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim
agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando,
desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema
constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.

É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário - que não dispõe de
função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é
institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando,
desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente
limitados, competência que não lhe pertence, com evidente
transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
DIREITO ADQUIRIDO E CICLO DE FORMAÇÃO.
             - A questão pertinente ao reconhecimento, ou não, da
 consolidação de
situações jurídicas definitivas há de ser examinada em face dos
ciclos de formação a que esteja eventualmente sujeito o processo de
aquisição de determinado direito.
Isso significa que a superveniência de ato legislativo, em tempo
oportuno - vale dizer, enquanto ainda não concluído o ciclo de
formação e constituição do direito vindicado - constitui fator capaz
de impedir que se complete, legitimamente, o próprio processo de
aquisição do direito (RTJ  134/1112 - RTJ 153/82 - RTJ 155/621 -
RTJ 162/442, v.g.), inviabilizando, desse modo, ante a existência de
mera "spes juris", a possibilidade de útil invocação da cláusula
pertinente ao direito adquirido.